Tribunal: TJMT
Processo: 1004070-42.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004070-42.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO POMPER - CPF: 046.549.491-94 (RECORRENTE), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004070-42.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso/MT

Recorrente:

Município de Sorriso

Recorrido(s):

Rodrigo Pomper

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data de Julgamento:

26 de março de 2021.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES POSTADAS DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. INEXIGÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO. ARTIGO 281, PARAGRÁFO ÚNICO, INCISO II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova a respeito da invalidade do procedimento administrativo incumbe ao infrator, nos termos do artigo 373, I do CPC e do princípio de presunção de validade dos atos.

Restando comprovado que a notificação da infração cometida foi postada dentro do prazo de 30 dias para o endereço cadastrado do veículo, não há que falar em nulidade destas.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a notificação de trânsito via postal não exige a necessidade de aviso de recebimento.

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de reconhecer a nulidade do processo administrativo P. Sorriso – 299070 – TSR0026369-6041/02 e, consequentemente, cancelar a penalidade imposta ao autor.
”.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Município de Sorriso, em suas razões recursais, argumenta que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que expediu a notificação quanto a infração cometida pelo recorrido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, bem como que a Resolução 616/2016 do CONTRAN é quem disciplina os procedimentos de notificação do auto de infração, e nesse caso a referida resolução em seu artigo 4o, § 1o, retrata que no caso da utilização de remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio (correios) no prazo de 30 dias. Portanto, aduz que cumpriu com o ônus de notificar em tempo hábil o autor, motivo pelo qual a ação deve ser julgada improcedente.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente ação pois alega ao consultar o extrato do seu veículo junto ao site do Departamento de Trânsito, verificou a existência de uma multa, que em tese teria sido cometida em 10/02/2020, o que lhe causou enorme surpresa, pois em tempo algum realizou conversão em local proibido, sendo que, no local existe um semáforo nas duas avenidas e nos dois sentidos, logo, seria impossível realizar tal manobra, e se o fizesse, certamente incorreria em outras infrações de trânsito das quais não teve qualquer informação, tendo em vista que sequer fora abordado por autoridade policial competente.

Sustenta que jamais recebeu a notificação da infração o que impossibilitou o contraditório e a ampla defesa do ato que lhe fora imputado. Desta forma, pleiteou pela nulidade da autuação:
P. SORRISO - 299070-TSR0026369-6041/02 - Renainf 4532463521.

Pois bem, a notificação da autuação
tem por finalidade cientificar o infrator quanto à lavratura do auto de infração e oportunizar a interposição de defesa prévia e de acordo com o Artigo 280, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro, resta obrigatório à notificação acerca da autuação de infração.

Contudo, não há obrigatoriedade quanto à necessidade da ciência do infrator ou responsável pela infração cometida, pois inexiste qualquer legislação nesse sentido.

Observo que a autuação ocorreu em 10.02.2020 e que em 19.02.2020, foi postada a notificação da autuação, conforme documento apresentado pelo departamento de trânsito no ID 77093981, assim, restou demonstrado o envio dentro do prazo legal previsto na legislação.

Em consonância é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA
. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. De acordo com o art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282).

3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).

4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.

5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".

6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art.

123, § 2o, do Código de Trânsito).

7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3o, da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei".

8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009).

9.
Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.

10. Pedido de uniformização julgado improcedente.

(
PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020
).

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade no procedimento que culminou com a aplicação das multas ao Recorrido, razão pela qual, deve ser reformada a sentença recorrida e julgado improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021